Tribunal: TJMT
Processo: 1001910-63.2022.8.11.0108
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001910-63.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BW AGRONEGOCIOS EIRELI - ME - CNPJ: 03.916.194/0001-68 (APELANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1001910-63.2022.8.11.0108

APELANTE:
BW AGRONEGOCIOS EIRELI - ME

APELADO:
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
–

CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE
VEÍCULO AUTOMOTOR
–
PROCEDÊNCIA
–

PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBEN
CIA

–

DESCABIMENTO –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO APÓS QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO
–
DESÍDIA DO EMBARGANTE
–
CONSTRICÃO JUDICIAL POSTERIOR
–
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO
–
SÚMULA 303 DO STJ
–

RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a embargante deu causa à oposição dos embargos de terceiro, em razão da sua desídia em transferir o registro do veículo para seu nome, somada à falta de resistência da parte exequente/embargada para excluir a constrição que recaía sobre o veículo, há ser mantida a sentença quanto a condenação da embargante ao pagamento da verba sucumbencial à luz do princípio da causalidade
(Súmula 303 do STJ)
.

2. Recurso
d
esprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pela

BW AGRONEGOCIOS EIRELI - ME

n
os

Embargos de
Terceirosopostos

em desfavor do
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
,
contra
a
sentença que
confirmou a tutela de urgência concedida nos autos e julgou procedentes os embargos para ratificar que o veículo Volkswagen Gol, placa QCU-5598, Renavam 1170285543, não integra o patrimônio do executado João Luís do Nascimento e tornar definitiva a liberação da restrição judicial imposta. E ainda, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Em síntese, sustenta a apelante que
não poderia ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois o veículo estava alienado fiduciariamente ao Banco Volkswagen S/A, o que impossibilitava a transferência da propriedade antes da quitação do financiamento.

Alega que a apelada resistiu ao pedido formulado na execução e que, mesmo após tomar conhecimento da situação, não procedeu à baixa do gravame judicial espontaneamente, o que teria causado transtornos à apelante.

Sob tais argumentos, pugna pela
reforma da sentença para afastar sua condenação em custas e honorários, invertendo-se o ônus
da
sucumbência. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões pelo
desprovimento
ID
303973380
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
a embargante, ora apelante
,

adquiriu o veículo Volkswagen Gol, placa QCU5598, Renavam 1170285543, do executado JOÃO LUÍS DO NASCIMENTO,
em
19/11/2018
,
mediante contrato de compra e venda, assumindo o financiamento junto ao Banco Volkswagen S/A.

Segundo a embargante, após efetuar o pagamento de todas as 23 parcelas do financiamento, iniciou os trâmites para transferir o veículo para o seu nome, contudo, tomou conhecimento da existência de dois bloqueios (um de penhora e outro de circulação) sobre o registro do bem perante o DETRAN-MT.

Relata que e
m 02/05/2022, o veículo foi objeto de constrição judicial nos autos da execução no 10010186220198110108, movida pelo
banco ora embargado/apelado
.

Sob a alegação de que a execução fora ajuizada em 09/10/2019 e a averbação da restrição ocorreu em 02/05/2022, ou seja, após a aquisição e pagamento do veículo pelo embargante, opôs os presentes embargos.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da condenação da embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não obstante tenha sido vencedora na demanda principal com o reconhecimento da procedência dos embargos de terceiro.

Com efeito, a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
". Assim, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso, embora a apelante tenha adquirido o veículo em 2018, não providenciou a transferência da propriedade junto ao DETRAN
-MT
, mesmo após a quitação do financiamento junto ao Banco Volkswagen S/A, ocorrida em 2020, conforme
comprovantes de pagamento das

parcelas do financiamento
juntados
pela própria apelante no ID
303972886.

Observa-se do Extrato do Veículo emitido pelo DETRAN-MT que a constrição judicial ocorreu somente em fevereiro de 2022
(ID
303972887
)
, ou seja, quase dois anos depois da quitação do financiamento.

Assim, não prospera o
argumento de que a transferência não poderia ser realizada antes da
liquidação
do financiamento
, uma vez que a inércia da apelante em proceder a baixa da alienação fiduciária após a quitação das parcelas do contrato de financiamento, ocorrido em 21/10/2020
, foi determinante para
que o veículo fosse objeto de constrição judicial, uma vez que, formalmente, ainda constava em nome do executado.

Ademais,
não se pode olvidar que
o artigo 233 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a transferência de propriedade do veículo deve ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade:

"
Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização
."

De igual forma, razão não assiste à apelante q
uanto à alegação de resistência por parte do embargado
.

Isto porque
,
ao apresentar contestação aos embargos de terceiro, o b
anco apelado manifestou
expressamente
desistência da constrição judicial, não opondo resistência à pretensão da embargante, conforme
se verifica do ID
303973358
:

Desta feita, se a
embargante
deu
causa à oposição dos embargos de terceiro
, em razão da
sua desídia em transferir o registro do
veículo
para seu nome, somada à falta de resistência da parte exequente/embargada para excluir a constrição que recaía sobre o veículo, há
ser mantida a sentença quanto a condenação da
embargante
ao pagamento d
a verba sucumbencial à l
uz do princípio da causalidade.

Por fim, melhor sorte não socorre à apelante no que tange
ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios,
uma vez que
o
percentual fixado na sentença, de
10% sobr
e o valor do proveito econômico,
está em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso

e majoro os honorários sucumbenciais para 12% do valor do proveito econômico
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025